Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721811-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA NEVES RAMOS DA COSTA, YOLANDA DE OLIVEIRA NEVES, ADRIANO CARDOSO NEVES, LEANDRA CARDOSO NEVES AGRAVADO: THIAGO SALVADOR NEVES, WILMA LUCIA TELES SALVADOR D E C I S Ã O Yara Neves Ramos Costa e Outros interpuseram agravo de instrumento contra a sentença que homologou o esboço de partilha do espólio de JOSE NEVES FILHO (ID 36885007) na ação de inventário n. 0710997-18.2017.8.07.0007 (ID 36885006). Na origem, proferida a referida sentença, os recorrentes interpuseram embargos de declaração suscitando vícios na decisão, os quais porém restaram rejeitados, mantendo-se a sentença embargada (ID 36885005). Intimados a respeito, formularam o presente agravo de instrumento deduzindo em suma a ocorrência de equívoco na resolução do inventário quanto ao esboço de partilha elaborado pela contadoria judicial. Contudo, o recurso é manifestamente incabível uma vez que a sentença era impugnável por meio de apelação (CPC, art. 1.009, caput), e não mediante agravo de instrumento como pretendem os recorrentes. Facultada a manifestação dos recorrentes, nada acrescentaram acerca dessa circunstância. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.009, caput, do CPC. Com a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator